Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DEFINITIVA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONVERSÃO CAUTELAR. NOVA OITIVA DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA RECENTE. CIENTIFICAÇÃO EXPRESSA DO APENADO SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DE NOVO DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o sentenciado teve a oportunidade de justificar o descumprimento da pena restritiva de direitos e foi devidamente advertido das consequências do novo descumprimento, afigura-se adequada a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade.

2. No caso dos autos, verifica-se que o apenado descumpria as penas restritivas de direitos e lhe foi advertido, em audiência prévia, que em caso de novo descumprimento injustificado caberia a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Assim, comprovado que mesmo após ter sido advertido em audiência prévia, o sentenciado pouco tempo depois reiterou o descumprimento de sua obrigação, demonstrando seu desinteresse em adimplir com as prestações pecuniárias devidas, mostra-se adequada a reconversão definitiva da pena alternativa em privativa de liberdade, conforme recentes precedentes desta Corte de Justiça.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que reconverteu, em caráter definitivo, a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade aplicada ao agravante, a ser cumprida em regime aberto, e determinou a redistribuição dos autos ao Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto - VEPERA.